Tribunal: STF
Processo: RE 1390172
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS REGULAMENTARES. RE nº 1.066.677-RG/MG, TEMA RG Nº 551. DIREITO À REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa segue abaixo:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA ESTADUAL – SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO – EFETIVAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 100/2007 – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA – VÍNCULO IRREGULAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ESTABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – FÉRIAS REGULAMENTARES – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – ÔNUS DO EMPREGADOR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – FGTS – TESE JURÍDICA FIXADA NOS RECURSOS ESPECIAIS 1.806.086/MG E 1.806.087/MG – TEMA 1.020 DO STJ – PAGAMENTO DEVIDO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RENÚNCIA A ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO SUPERIOR À TR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    - Não têm direito à estabilidade no cargo os servidores efetivados pela Lei Complementar n.º 100/2007, do Estado de Minas Gerais, haja vista a declaração de inconstitucionalidade de tal legislação. 



    - A inconstitucionalidade da LC 100/2007, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.786, afasta a possibilidade de aposentadoria pelo regime estadual próprio do servidor que não preenchia, até a data de publicação de sua ata de julgamento, os requisitos para se aposentar e ainda aguardava o prazo estabelecido pela modulação de efeitos para encerrar o exercício de suas atividades. 



    - A dispensa de servidor efetivado pela LC 100/2007, em razão da declaração de inconstitucionalidade, não comporta o pagamento de indenização por danos morais. 



    - Observado o caráter vinculante do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.066.677/MG (Tema 551), os servidores temporários fazem jus ao percebimento de férias acrescidas do terço constitucional, quando houver expressa previsão legal ou em contrato ou, ainda, caso fique comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. 



    - O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos REsp n.º 1.806.086/MG e n.º 1.806087/MG, sob o rito dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que ‘os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado’ (Tema 1.020). 



    - Hipótese em que a parte autora, por se tratar de direito disponível, expressamente abre mão de índice de atualização superior à TR (Taxa Referencial), devendo este ser o índice aplicado à correção monetária. Os juros de mora devem ser calculados com base no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09. 



    - Conforme Recomendação Conjunta nº 3/2020 do Presidente e do Corregedor-Geral de Justiça do TJMG, os valores devidos a título de FGTS aos servidores efetivados em cargo público pelo Estado de Minas Gerais, cuja efetivação foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 4.876/MG, deverão ser depositados em conta vinculada do trabalhador na Caixa Econômica Federal.” (e-doc. 46).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 37, inc. IX e § 2º, da Constituição da República. Sustenta que servidor efetivado por força da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, somente faz jus ao recebimento do saldo de salários e dos depósitos do FGTS. Assevera que outras parcelas apenas são devidas aos servidores previamente aprovados em concurso público. Alude ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.876/DF e no ARE nº 1.082.403/MG (e-doc. 50).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “In casu, o direito às férias foi devidamente assegurado ao servidor público estadual, constituindo ônus do empregador, nesse caso o Estado de Minas Gerais, a prova de que a autora efetivamente gozou do período de férias alegado na inicial, e que, portanto, seria indevido o pagamento do beneficio.



    Nesse cenário, a meu modesto inteligir, compreendo que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, pelo contrário, na contestação (eDoc. 23), oportunidade em que poderia se rebater os fatos narrados pela requerente, o réu nada disse acerca das férias. Ademais, ao ser intimado para se manifestar acerca das provas que pretendia produzir, afirmou apenas que ‘os atos e fatos da Administração tem presunção de legitimidade e veracidade, e portanto, não dependem de prova’ (eDoc. 33). 



    Destarte, levando em consideração o que decidido pelo STF, no julgamento do RE nº 1.066.677/MG (Tema 551) e tendo em vista que o réu não demonstrou que a autora usufruiu do benefício, entendo que deve ser reconhecido seu direito ao recebimento das férias referentes ao período pleiteado, qual seja, 01/01/2015 a 31/12/2015, acrescidas do terço constitucional.



    (...)



    Na hipótese, a servidora foi exonerada em 31/12/2015, quando terminou o período de contratação irregular e nasceu o direito de reclamar FGTS. Assim, tendo a presente ação sido ajuizada em 11/10/2016, em se considerando o entendimento firmado pelo colendo STJ, ao meu modesto inteligir, o prazo prescricional que seria de cinco anos não se operou. 



    Destarte, faz jus a autora ao recebimento do FGTS em razão da irregularidade do serviço prestado, cujos valores a serem pagos, todavia, deverão observar o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, por se tratar de ação movida contra a Fazenda Pública.” (e-doc. 46; grifos acrescidos).



    4. Da leitura do excerto citado, tem-se que a impugnação do reclamo dirige-se à condenação de pagamento das férias regulamentares à recorrida, dado que se refere à única parcela para além do pagamento dos depósitos do FGTS. 



    5. Nesse contexto, inafastável a aplicação da tese proferida pelo Pretório Excelso no RE nº 1.066.677-RG/MG, Tema RG nº 551, no sentido de que, demonstrado o desvirtuamento da contratação realizada pela Administração Pública, a partir da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, ainda faz jus a recorrida à remuneração das férias e ao terço constitucional que lhe é consectário. 



    6. Peço vênias para reproduzir a ementa do paradigma julgado sob a sistemática da Repercussão Geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 



    2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’.” 



    (RE nº 1.066.677-RG/MG, Tema RG nº 551, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020, p. 1º/07/2020).



    7. Nesses moldes, consideradas as circunstâncias fáticas do caso, tais quais apreendidas pelo órgão de 2º Grau, o aresto vergastado está em consonância com a jurisprudência do STF.



    8. Ainda, para dissentir do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência incabível em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 46, p. 24), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator